Tribunal: TJPA
Processo: 0814810-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814810-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAROLDO KELSEN DE ARAUJO MONTEIRO, ALCY CASTELO BRANCO DINIZ JUNIOR

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE DO STF NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.647/PA. PREVALÊNCIA DO COMANDO DE CONTRACAUTELA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0814810-77.2023.8.14.0000, que havia determinado a suspensão dos efeitos de decisão anterior (Id. 16697134), a qual reconhecia o direito à manutenção no cargo de candidatos nomeados sub judice para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, em razão do concurso C-149/2009. A decisão agravada baseou-se em provimento da Suprema Corte na Suspensão de Segurança 5.647/PA, que determinou a sustação dos efeitos de decisões provisórias com conteúdo idêntico, até o trânsito em julgado das respectivas ações mandamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará atende aos pressupostos de admissibilidade recursal, em especial quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que suspendeu os efeitos de provimento anterior deve ser mantida, diante da superveniência de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Segurança 5.647/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada pelos agravados com fundamento na suposta ausência de impugnação específica e desconexão entre as alegações e a realidade processual, não se sustenta, pois a peça recursal permite identificar com clareza a insurgência contra a decisão agravada, sendo possível apreender a linha de inconformismo e o pedido de reforma, sem prejuízo ao contraditório.

A simples utilização de terminologia própria de mandado de segurança ou eventuais impropriedades redacionais não configuram inépcia recursal, nem impedem o conhecimento do recurso, especialmente quando os agravados conseguiram responder articuladamente às razões do agravante.

A decisão monocrática agravada limitou-se a suspender os efeitos de provimento anterior (Id. 16697134), em estrito cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Segurança 5.647/PA, que determinou a sustação de efeitos de decisões provisórias com conteúdo idêntico, com base no art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

A decisão da Suprema Corte, dotada de eficácia vinculante e efeito erga omnes no âmbito infraconstitucional, impõe observância imediata pelos órgãos fracionários do Poder Judiciário, tornando sem efeito decisões judiciais precárias que viabilizem, provisoriamente, a posse e o exercício de cargos públicos por candidatos sub judice, antes do julgamento definitivo das ações mandamentais.

Diante do caráter vinculante e suspensivo da decisão do STF, não há margem para revalidação dos efeitos da decisão anterior, sendo juridicamente correta a providência de sua sustação até o trânsito em julgado das ações principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Preliminar rejeitada.

Tese de julgamento
:

A utilização de linguagem inadequada ou impropriedades redacionais não impede o conhecimento do Agravo Interno quando identificáveis o conteúdo impugnado e o pedido de reforma, sem prejuízo ao contraditório.

A superveniência de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal que determina a sustação dos efeitos de decisões provisórias de mesmo conteúdo impõe o dever de conformação por parte do Tribunal local, inviabilizando o acolhimento de recurso que pretenda reverter tal providência.

A decisão que apenas executa comando vinculante do STF em sede de Suspensão de Segurança constitui ato jurisdicional obrigatório, não podendo ser reformada por instância inferior enquanto vigente sua eficácia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 15, § 5º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SS nº 5647/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, Sessão Virtual de 18.08.2023 a 2
5.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0814810-77.2023.8.14.0000, cujo objeto é a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença no processo originário n.º 0053751-90.2009.8.14.0301, relacionado ao Concurso Público nº C-149/2009 para o cargo de Delegado de Polícia Civil.

Síntese da demanda.

Em sua exordial, os agravantes alegaram terem prestado concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, cujo edital foi promovido pelo Instituto Movens.

Tendo em vista a falta de cuidado na elaboração da prova, várias questões foram anuladas pela própria organizadora do certame e várias outras deveriam ter sido invalidadas pelo mesmo motivo e não foram, o que foi requerido pelos impetrantes na via administrativa.

Alegam ainda que o Instituto Movens não se manifestou quanto aos diversos pedidos administrativos de anulação de questões, cabendo aos impetrantes buscar o Judiciário, o que fizeram através da Ação Ordinária que tramita na 2ª Vara da Fazenda de Belém, Pará, sob o nº 0053751-63.2009.814.0301.

Finaliza afirmando que a decisão ora agravada deve necessariamente ser reformada, pois além de praticar verdadeiro exercício futurístico sobre o resultado de recursos que ainda não foram julgados, e dos quais não se sabe a decisão, o juízo reformou decisões por ele mesmo proferidas que já tinham sido alcançadas pela coisa julgada, portanto, imutáveis pelas vias eleitas, sendo defeso ao juízo decidir novamente questões já decididas.

Em decisão Interlocutória o Juízo a quo, suspendeu a tramitação do feito. (Id. 99547701 - p. 1/3 – Processo Originário).

Irresignado com a decisão, o Sr. Haroldo Kelsen de Araujo Monteiro e outros interpôs o presente
Recurso de Agravo de Instrumento
, pugnando pela urgência do deferimento da liminar, para que seja concedido efeito ativo ao presente recurso (Id. 16135866 - p. 1/30).

Em decisão interlocutória, este Relator em primeiro momento não concedeu a Tutela Recursal pleiteada (Id. 16192415 - p. 1/5).

O Sr. Haroldo Kelsen de Araújo Monteiro e outros, peticionaram pedido de reconsideração da decisão. (Id. 16247332 - p. 1/6).

Em decisão interlocutória, proferi decisão interlocutória reconsiderando a primeira decisão deferindo o pleito da decisão agravada. (Id. 16289084 – p. 1/5)

Logo em seguida, proferi
decisão monocrática
dando
provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para REFORMAR a decisão proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que determinou a suspensão da tramitação do feito, até o final julgamento dos processos nº 0809981-87.2022.8.14.0000, 0806386-46.2023.8.14.0000 e 0803755- 32.2023.8.14.0000.

Além disso, determinei naquela ocasião a SUSTAÇÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DO DECRETO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ publicado no dia 20 de outubro do corrente ano, que determinou a revogação do Decreto de 1ª de setembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.103 de 2º de setembro que nomeou, na condição sub judice, os candidatos Wilson Vasconcelos Mourão Filho, Reinaldo Santos Barros, Cristiane da Silva Santos, Solon Bayde Neto,
Haroldo Kelsen de Araújo Monteiro, Alcyr Castelo Branco Diniz Junior
, Paulo Eduardo Vaz Bentes, Ronaldo Adriano Miranda de Deus, Paulo Cesar Campos das Neves e Ana Paula Lima de Oliveira, para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

Por fim, determinei que a decisão fosse cumprida no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – Id. 11697134.

Inconformado com a decisão monocrática
Id. 11697134
, o Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno (Id. 16952327).

Alega o Estado do Pará que a decisão agravada padece de diversas ilegalidades e viola preceitos fundamentais da ordem jurídica. Em suas palavras, “a medida liminar foi proferida de forma teratológica, reformando decisão legítima do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que havia suspendido o cumprimento de sentença até o julgamento de outros processos conexos”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão que sustou os efeitos do Decreto Governamental de 20/10/2023 ultrapassa os limites legais ao interferir na discricionariedade administrativa, uma vez que a nomeação e exoneração de servidores públicos, especialmente sub judice, é matéria de mérito administrativo.

O processo de origem (nº 0053751-90.2009.8.14.0301), que trata do concurso para Delegado de Polícia Civil de 2009 (Concurso C-149), teve sentença declarada nula e posteriormente reformada em segundo grau, com julgamento de improcedência da ação ajuizada pelos agravados.

Os agravados não lograram aprovação em todas as fases do certame e foram beneficiados por decisões judiciais que violam os critérios objetivos do edital, especialmente no que tange à reprovação na prova objetiva da primeira fase.

A decisão agravada viola o princípio da legalidade, da segurança jurídica, da isonomia e compromete o erário público com aumento indevido de despesa, pois os agravados passaram a exercer o cargo sem terem cumprido todos os requisitos legais do certame.

A decisão da 2ª Vara da Fazenda, ao suspender a execução da sentença, visava garantir a segurança jurídica diante da existência de múltiplos mandados de segurança e decisões conflitantes no mesmo contexto, o que foi corretamente fundamentado no art. 313, V, “a”, do CPC.

O Decreto do Governador, que revogou nomeações sub judice, foi fundamentado em decisão do STF (Suspensão de Segurança nº 5647), a qual não contempla os agravados, mas os efeitos foram erroneamente ampliados para atingi-los — o que, segundo o Estado, seria justificado diante da inexistência de direito líquido e certo em favor dos agravados.

A decisão agravada causa o chamado periculum in mora inverso, uma vez que interfere na regularidade do concurso, compromete a administração pública e representa risco de efeito multiplicador, ao permitir que outros candidatos reprovados também pleiteiem idêntico tratamento, gerando tumulto administrativo e processual.

Sustenta ainda que:

A decisão recorrida viola o edital do concurso e jurisprudência consolidada acerca da necessidade de aprovação em todas as fases.

A inclusão dos agravados no curso de formação e na posse no cargo de Delegado de Polícia Civil decorre de decisão judicial já superada por acórdão de improcedência e não pode ser revivida por decisão liminar.

A manutenção da medida liminar impugnada compromete o equilíbrio fiscal do Estado, além de afrontar a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois impõe aumento de despesa sem previsão orçamentária e sem exigência de caução dos beneficiários.

Por fim, requer:

A revogação da medida liminar concedida monocraticamente;

A suspensão dos efeitos da decisão agravada;

A intimação do Ministério Público para manifestação nos autos;

E, ao final, que o Agravo Interno seja provido para reformar a decisão recorrida e que, no julgamento do mandado de segurança originário, seja denegada a segurança pleiteada pelos agravados, por ausência de direito líquido e certo.

A parte agravada apresentou manifestação determinando o cumprimento da decisão com a recondução dos agravados ao cargo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de majoração da multa, a ser aplicada ao Estado e pessoalmente ao servidor responsável pelo cumprimento, e se necessário for, faça a recondução dos recorridos ao cargo utilizando todos os meios de urgência cabíveis, inclusive com publicação em edição extra do Diário Oficial do Estado, como ocorreu com a publicação do decreto de revogação.

Logo em seguida, proferi
nova

decisão monocrática (Id. 17165721)
, determinando
com fulcro no art. 133, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
a imediata suspensão dos efeitos da decisão monocrática Id. 16697134 até o trânsito em julgado do processo principal
, em cumprimento à determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal proferida na
Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5647/PA
, que teve sua decisão referendada pelo Pleno do STF acima mencionada.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso de agravo instrumento
, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 17236263.

HAROLDO KELSEN DE ARAUJO MONTEIRO e ALCY CASTELO BRANCO DINIZ JUNIOR apresentaram
contrarrazões ao recurso de agravo interno
– Id. 17350859

A Procuradoria de Justiça novamente se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento – Id. 17554270.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Não obstante a inegável complexidade fática e processual que permeia o presente feito, com sucessivas decisões interlocutórias, provimentos monocráticos e reflexos administrativos correlatos, impõe-se, desde logo, a rigorosa delimitação do objeto cognitivo deste voto, a fim de preservar a racionalidade decisória, a segurança jurídica e o devido processo legal em sua dimensão recursal.

Neste momento, a análise jurisdicional se circunscreve exclusivamente ao AGRAVO INTERNO (Id.

16952327) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, o qual foi manejado em face da decisão monocrática de Id. 17165721, não constituindo objeto imediato de exame, neste julgamento, a rediscussão ampla do mérito subjacente do Agravo de Instrumento, tampouco a reapreciação exauriente do processo originário ou de seus múltiplos desdobramentos, senão apenas a verificação, nos estritos limites do recurso interno, da correção, adequação e juridicidade da decisão singular impugnada, à luz dos fundamentos nela adotados, das razões recursais deduzidas pelo ente estatal e das contrarrazões apresentadas, com observância dos pressupostos de admissibilidade e do âmbito devolutivo próprio dessa via, cuja finalidade é submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática especificamente indicada, vedada a ampliação indevida do thema decidendum “o tema a ser decidido” para além do que foi efetivamente devolvido pelo recorrente.

Após essa breve introdução, passo a realizar a admissibilidade do mencionado recurso.

I –
Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do presente AGRAVO INTERNO e passo a proferir o voto.

II – Preliminar de não admissibilidade do recurso - Não cumpre pressuposto de admissibilidade recursal - Ausência de coadunação entre as alegações recursais do Estado e a realidade processual (arguida pelos recorridos)

Rejeito a preliminar de não admissibilidade
suscitada por HAROLDO KELSEN DE ARAÚJO MONTEIRO e ALCY CASTELO BRANCO DINIZ JUNIOR, fundada na alegada ausência de coadunação entre as razões recursais do ESTADO DO PARÁ e a realidade processual, bem como na suposta inobservância do dever de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.
Explico.:

Com efeito, ainda que os agravados apontem, em suas contrarrazões, trechos do Agravo Interno nos quais o recorrente utiliza terminologia própria de mandado de segurança, referindo-se a “impetrantes”, “direito líquido e certo” e até mesmo formulando requerimentos com essa linguagem, além de sustentar que não teria havido clara indicação da decisão agravada e nem ataque específico aos fundamentos do decisum, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de transmutar o vício apontado em óbice de admissibilidade, salvo se configurada absoluta ininteligibilidade do recurso ou impossibilidade concreta de identificação do pronunciamento impugnado e da pretensão recursal, o que não se verifica na hipótese.

No caso, a petição recursal do ESTADO DO PARÁ revela, com suficiência, a insurgência contra a medida liminar deferida no bojo do Agravo de Instrumento, sendo possível apreender o núcleo do inconformismo e a finalidade do recurso, qual seja, obter a reforma do provimento singular que, na compreensão do ente público, acarretaria indevida intervenção judicial em matéria administrativa e produziria risco institucional à Administração, construindo-se, daí, um pedido de revogação do decisum e de readequação da marcha processual à tese estatal.

Ainda que se identifiquem impropriedades de nomenclatura e passagens redacionais que não primam pela melhor técnica, a peça não se mostra desprovida de conteúdo impugnativo nem impede o contraditório, até porque os próprios agravados lograram enfrentar o recurso de modo articulado, apontando as supostas incongruências e rebatendo o mérito, o que evidencia que a compreensão do objeto recursal foi plenamente possível.

De mais a mais, a alegação de “ausência de coadunação” entre as razões do recorrente e a realidade processual, tal como formulada, ostenta natureza predominantemente argumentativa e se projeta, em regra, para o juízo de mérito recursal (isto é, para aferição do acerto ou desacerto das premissas adotadas e da força persuasiva do arrazoado), não se confundindo com requisito formal de admissibilidade. O art. 1.021, § 1º, do CPC exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; contudo, tal exigência não se interpreta como armadilha formal nem como filtro automático para rejeição do recurso diante de redação imperfeita, devendo incidir com racionalidade, à luz da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, sobretudo quando, como aqui, é identificável a decisão combatida e é discernível a linha de inconformismo do agravante, sem prejuízo do contraditório.

Assim, inexistindo prejuízo processual e não se configurando inépcia recursal por ininteligibilidade, conclui-se que o Agravo Interno preenche os pressupostos mínimos de regularidade formal para conhecimento, ficando a crítica dos agravados quanto ao desacerto das premissas e à pertinência das alegações remetida ao exame meritório, ocasião própria para se afirmar, se for o caso, a improcedência do inconformismo.

Preliminar rejeitada.

III -
Mérito

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, voltado a infirmar decisão monocrática proferida nestes autos, em contexto no qual sobreveio pronunciamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.647/PA, que, ao converter o referendo em julgamento final e conceder a ordem, determinou a sustação dos efeitos de decisões proferidas em mandados de segurança específicos e de quaisquer outras decisões provisórias de conteúdo idêntico, até o trânsito em julgado das decisões de mérito nas respectivas impetrações (art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009).

Registra-se como ato decisório central, para o presente julgamento, a prolação da decisão monocrática
Id. 17165721
, pela qual se determinou, com fulcro no art. 133, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a
imediata suspensão dos efeitos
da decisão monocrática anterior (
Id. 16697134
), “até o trânsito em julgado do processo principal”, declaradamente “em cumprimento à determinação da Presidência do STF” na
SS 5.647/PA
, já referendada pelo Plenário.

Após essa breve explicação, é necessário esclarecer que a controvérsia, neste momento processual, não se resolve por um juízo de reexame exauriente de todo o complexo fático subjacente ao Agravo de Instrumento, mas, sim, pela aferição da subsistência jurídica e da eficácia possível do provimento monocrático atacado, diante de fato superveniente de natureza vinculante: a decisão do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
, proferida em sede de contracautela, na
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.647/PA
, cuja ratio é precisamente sustar efeitos de decisões provisórias de conteúdo idêntico aos provimentos locais que assegurem, sob tutela judicial precária, efeitos administrativos de impacto e com potencial multiplicador.

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.647/PA

“Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, converteu o referendo em julgamento final e, prejudicado o agravo interno interposto contra o deferimento da medida liminar, concedeu a ordem, para sustar os efeitos das decisões proferidas no Mandado de Segurança nº 0803265-10.2023.8.14.0000 (José Renato Rabelo Silva e Ludymila Andrade Regis) e no Mandado de Segurança nº 0803755-32.2023.8.14.0000 (Roberto José Gonçalves da Silva), bem como de quaisquer outras decisões provisórias de conteúdo idêntico (art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009), até o trânsito em julgado das decisões de mérito a serem proferidas nas respectivas impetrações, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do voto da Relatora, Ministra Rosa Weber (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 18.8.2023 a 25.8.2023.”

Consta do decisum da Suprema Corte (SS 5647/PA) a conversão do referendo em julgamento final e a concessão da ordem, com determinação expressa de sustação dos efeitos das decisões proferidas no Mandado de Segurança nº
0803265-10.2023.8.14.0000 (encaminhado ao STJ – CERTIDÃO Id. 22220394)
e no Mandado de Segurança nº
0803755-32.2023.8.14.0000 (encontra-se suspenso na Seção de Direito Público)
, “bem como de quaisquer outras decisões provisórias de conteúdo idêntico”, até o trânsito em julgado das decisões de mérito a serem proferidas nas respectivas impetrações, com fundamento no art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Nota-se que a densidade normativa desse comando impede que se trate a questão como mera diretriz persuasiva: trata-se de provimento de contracautela, excepcional, vocacionado a paralisar a eficácia imediata de decisões judiciais, em defesa de valores qualificados do interesse público, e, por isso mesmo, reclama observância pronta e objetiva pelos órgãos fracionários e pelos relatores dos tribunais de origem, sob pena de se instaurar contradição institucional no plano da eficácia das decisões judiciais.

É exatamente nessa moldura que se insere a
decisão monocrática Id. 17165721
, que, invocando o art. 133, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, determina a imediata suspensão dos efeitos da decisão monocrática anterior Id. 16697134, consignando fazê-lo em cumprimento à determinação proferida na SS 5.647/PA, já referendada pelo Plenário do STF.

Nessa perspectiva, o Agravo Interno não pode ser examinado como se inexistisse a superveniência do pronunciamento superior: a manutenção da suspensão de efeitos não é ato de opção discricionária do julgador, mas providência que decorre da necessidade de conformação objetiva à decisão do órgão de cúpula do Poder Judiciário, com a finalidade de resguardar a integridade do sistema e impedir a produção de resultados provisórios que o STF expressamente determinou sustar até o julgamento definitivo do mérito nas impetrações alcançadas.

Assim, ainda que o Agravo Interno veicule pretensão revisional ampla do provimento monocrático anteriormente proferido, o dado decisivo, no presente instante, é que a eficácia de tal provimento não pode prevalecer em colisão com o comando suspensivo fixado na
SS 5.647/PA
, o qual alcança decisões provisórias de conteúdo idêntico, precisamente para obviar efeitos imediatos e multiplicadores antes do trânsito em julgado do mérito das ações mandamentais referidas.

Por conseguinte, a solução juridicamente adequada é prestigiar a decisão monocrática que suspendeu efeitos, preservando-se sua eficácia até o termo final assinalado pela Suprema Corte, sem prejuízo de que, no momento oportuno, se examine o mérito recursal que remanescer útil e compatível com o quadro superior de contracautela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
anteriormente proferida (Id. 16697134), tal como determinado no
Id. 17165721
, preservando-se a sustação até o marco final estabelecido pela decisão do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
na
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.647/PA
, isto é,
até o trânsito em julgado das decisões de mérito
a serem proferidas no Mandado de Segurança nº
0803265-10.2023.8.14.0000 (encaminhado ao STJ – CERTIDÃO Id. 22220394)
e no Mandado de Segurança nº
0803755-32.2023.8.14.0000 (em tramite na seção de direito público desta Corte de Justiça).

É como voto

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026